Tribunal: TJPA
Processo: 0806575-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806575-19.2022.8.14.0401

APELANTE: RONAN PATRICK ALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
180 DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA E DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.OBJETO COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM PRECÁRIA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – DECISÃO HIGIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – I
ncontroverso que o recorrente adquiriu a motocicleta, sabedor de que o veículo possuía motor diverso, e que, na eventualidade, poderia ter sido objeto de roubo/furto, mas assumiu o risco e adquiriu a motocicleta. Notadamente e
m se tratando de receptação, as circunstâncias da ação delitiva são preponderantes para se aferir o dolo do agente, revelando-se descabida a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa quando o acusado adquire veículo automotor, por quantia irrisória e sem documentação compatível. Ademais, não apresentou qualquer evidencia que pudesse, de alguma forma, comprovar a versão defensiva;

II -
Em vista disso, constata-se, dessa forma, que a conduta perpetrada pelo recorrente se amolda com precisão ao tipo penal de receptação, eis que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime. Nesse enlace, imperioso a manutenção do decisum hostilizado em todos os seus temos.

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RONAN PATRICK ALVES DIAS,
condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante pugnou pela
desclassificação de receptação dolosa para culposa, e nesses termos operar-se a receptação culposa, com base no art. 386, incisos IV, V, VI e VII do CPP (ID 16380459).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16380466),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 17085828).

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
19/04/2022, por volta das 9h, os policiais Paulo Silva da Silva, Maycon Lima Setúbal e José Pedro Sales de Souza avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta de marca Honda, Modelo CG Titan ES, de cor Azul e placa JVA-0249, na confluência com a Rua
Jhon Engelhard.
Assim, em abordagem rotineira, interceptaram o nacional identificado como Ronan Patrick Alves Dias e, ao realizarem o levantamento do veículo na base do
Sistrânsito,
verificaram que o motor KC08E55024193, que estava instalado na motocicleta, constava como objeto de furto de outra motocicleta de placas JUU-2102, de propriedade de Antônio de Pádua Albuquerque Souza. Ademais, o ora denunciado não estava em posse dos documentos adequados do veículo conduzido, apresentando apenas um papel com impressão de baixa qualidade, o qual indicava que o veículo era proveniente de leilão. Por esse motivo, o indiciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia do Bangui. Em seu interrogatório, Ronan Patrick Alves Dias, afirmou que comprou a motocicleta no início do ano de 2022, pelo site “OLX”, mas que não sabe quem foi a pessoa que lhe vendeu, tendo apenas marcado encontro na Praça do Marex e adquirido o veículo por R§2.000,00 (dois mil reais). Ademais, declarou que recebeu apenas um papel indicando os dados do veículo, mas não recebeu documento original e não checou todos os seus componentes. Por fim negou ter conhecimento de que seu motor seria objeto de furto.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
RONAN PATRICK ALVES DIAS,
foi julgado e ao final condenado às pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a qual foi substituída por 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEPMA a definição da instituição, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

In casu,

a materialidade delitiva, pode ser observada através Auto/termo de exibição e apreensão de objetos (ID
16380360 - Pág. 7) marca Honda, modelo CG TITAN ES, AZUL, PLACA JVA-0249, foi constatado que na motocicleta estava instalado o motor KC08E55024193 furtado de outra motocicleta de placa JUU-2102 de propriedade do Sr. Antônio de Pádua Albuquerque Souza, que registrou o BO 0004/2022.101099-6;
BO (ID
16380360 - Pág. 5) O policial ,militar e equipe apresenta nesta Delegacia RONAN PATRICK ALVES DIAS, brasileiro, paraense, entregador, com 27 anos de idade, nascido em 10.06.1994, filho de Marco Antônio dos Santos Dias e de ODICLEIA Cecilia Pacheco Alves, residente a Quarta rua do Conjunto Cabano, n° 380, bairro do Tapanã, o qual foi abordado por volta das 09h0Omin de hoje, 19.04.2022, pilotando a motocicleta de marca Honda, modelo CG TITAN ES, AZUL, PLACA JVA-0249 pela rua Yamada, esquina com a
Jhon Engelhard;
QUE, ocorre que no curso da abordagem feita pesquisas no sistema do DETRAN foi constatado que na motocicleta estava instalado o motor KCO8E55024193 que verificou ser furtado de outra motocicleta de placas JUU-2102 DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA ALBUQUERQUE SOUZA, que registrou BOP 0004/2022.101099-6. Diante dos fatos foi o Indivíduo abordado conduzido até a presença a autoridade da Delegacia do Bangui para a providências em consonância a lei penal; Auto de prisão em flagrante (ID 16380360 - Pág. 11); Relatório da autoridade policial (ID 16380376 - Pág. 1).

A vítima ANTONIO DE PÁDUA ALBUQUERQUE SOUZA declarou no seu depoimento em juízo que a motocicleta era de sua propriedade e que ela foi furtada de sua posse quando, em determinado dia, foi ao supermercado Formosa, na Cidade Nova, deixou o veículo estacionado no próprio estacionamento do local, e quando retornou, ela já não estava mais lá. QUE recuperou a moto alguns dias depois do fato, em face dos policiais terem entrado em contato com ele para que ficasse ciente da recuperação. QUE quando reencontrou o objeto, ele estava todo modificado, e que apenas reconheceu ser a sua moto por conta da perícia feita.

A testemunha de acusação PAULO SILVA DA SILVA (PM) declarou no seu depoimento em juízo que avistaram o acusado conduzindo a motocicleta sem o lacre da placa, motivo que levantou suspeitas nos agentes, realizando a abordagem do denunciado. Ao averiguarem a moto, notaram que o chassi estaria furado, decidindo verificar pela numeração do motor, ao passo que viram o registro de furto sob o bem, tendo conduzido o acusado até a delegacia. QUE é de seu conhecimento que o acusado disse que comprou a moto de um terceiro, oportunidade em que ele se encontrou numa praça com o vendedor, e que após pagar, o suposto dono da moto foi embora do local.

A testemunha de acusação JOSÉ PEDRO SALES DE SOUZA (PM) declarou no seu depoimento em juízo que estavam transitando pela via e avistaram o acusado, tendo realizada a revista pessoal e verificação documento, neste momento percebendo que havia o registro de um furto sob o veículo. QUE após isso, o acusado foi conduzido para a delegacia.

Ao ser interrogado, RONAN PATRICK ALVES DIAS narrou que havia comprado a motocicleta pelo aplicativo da OLX objetivando trabalhar como mototáxi, que o terceiro alegou que a moto era fruto de leilão. QUE acreditou nos documentos que lhe foram entregues do momento da compra e entrega do bem, tendo ainda pesquisado a placa do veículo, onde constava uma situação regular, inclusive alega ter mostrado estes documentos para os agentes no momento da abordagem, mas que não foi suficiente para que ele fosse liberado pelos policiais. QUE trocou algumas peças do veículo em face de necessidade de troca. QUE tem o recibo da compra e venda, e que adquiriu o veículo pelo preço de R 2.000,00 (dois mil reais).

DA IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA E DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Da análise dos autos, se verifica que o apelante teria incorrido na prática do crime de receptação dolosa, disposto no art. 180, caput, do Código Penal:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte." Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

De fato, para se caracterizar o crime de receptação, seria indispensável a presença do dolo, de difícil comprovação devido à natureza que envolve esse tipo de delito. Logo, necessário uma melhor abordagem dos fatos e das provas do acervo. Contudo, as evidencias que se extraem do acervo processual, demonstraram de maneira solar a
materialidade do crime de receptação, como se pode observar pelo Auto de Apreensão de objeto (ID16380360), pelos registros que constam o veículo como furto/roubo (ID16380360), ocasião em que foi constatado que na motocicleta do recorrente estava instalado o motor KCO8E55024193 furtado de outra motocicleta de placas JUU-2102 DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA ALBUQUERQUE SOUZA, que registrou BOP 0004/2022.101099-6, narrativa confirmada pelos policiais JOSÉ PEDRO SALES DE SOUZA e PAULO SILVA DA SILVA, os quais efetuaram a abordagem do apelante , ao consultarem as informações da motocicleta, verificaram que o motor KC08E55024193 era furtado de outra motocicleta de placa JUU-2102.

Desse modo, incontroverso que o recorrente adquiriu a motocicleta, sabedor de que o veículo possuía motor diverso, e que, na eventualidade, poderia ter sido objeto de roubo/furto, mas assumiu o risco e adquiriu a motocicleta. Notadamente e
m se tratando de receptação, as circunstâncias da ação delitiva são preponderantes para se aferir o dolo do agente, revelando-se descabida a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa quando o acusado adquire veículo automotor, por quantia irrisória e sem documentação compatível. Ademais, não apresentou qualquer evidencia que pudesse, de alguma forma, comprovar a versão defensiva:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - AGENTE DETIDO NA POSSE DE COISA PRODUTO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - POSSIBILIDADE. 01. Havendo o agente sido detido na posse de bem de origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, competindo-lhe o dever de comprovar que o recebeu de modo lícito. Não se desincumbido desse dever, a condenação pelo delito de receptação dolosa é de rigor. 02. Tendo o réu confessado, ainda que de forma qualificada, a autoria do crime de receptação, faz ele jus ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Exegese da Súmula n.º 545 do STJ. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0568.20.000374-3/001
, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion.3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
17
/
12
/
2021
).

Com efeito, diante das provas e das circunstâncias do caso concreto, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa, uma vez que a responsabilidade do acusado, que foi flagrado na posse de objeto (motocicleta) subtraído, seria presumida, cabendo, incontinenti, ao agente o encargo de comprovar a legitimidade da detenção da "res furtiva", pela inversão do ônus da prova, o que não restou comprovado, a toda evidencia no acervo.

Em vista disso, constata-se, dessa forma, que a conduta perpetrada pelo recorrente se amolda com precisão ao tipo penal de receptação, eis que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime. Nesse enlace, imperioso a manutenção do decisum hostilizado em todos os seus temos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
RONAN PATRICK ALVES DIAS,
condenado às penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, substituída por 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEPMA a definição da instituição, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024